Tribunal: TJSP
Processo: 0006283-24.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
agravo de execução penal. Recurso Defensivo. Não provimento. Exigência de exame criminológico para análise do pedido de progressão de regime ou livramento condicional. Nota-se que o reeducando é reincidente e possui condenação pela prática de crime grave (tráfico), demonstrando personalidade desvirtuada e nociva à sociedade, além de tendência delitiva, circunstâncias que demandam maior atenção na

Ementa:
agravo de execução penal. Recurso Defensivo. Não provimento. Exigência de exame criminológico para análise do pedido de progressão de regime ou livramento condicional. Nota-se que o reeducando é reincidente e possui condenação pela prática de crime grave (tráfico), demonstrando personalidade desvirtuada e nociva à sociedade, além de tendência delitiva, circunstâncias que demandam maior atenção na aferição de requisito subjetivo. Há necessidade de verificar, entre outros aspectos, principalmente, se, efetivamente, está arrependido de suas condutas e não deseja mais realizar qualquer infração penal e ter-se um parecer profissional acerca de sua aptidão para ter maior liberdade. Decisão mantida.